Tribunal: TJBA
Processo: 8026534-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026534-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO KIOSHI TAKIMOTO

Advogado(s)
:
REMACLO DE OLIVEIRA NUNES, MISLENE APARECIDA DE ARAUJO PAIM MATOS

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO ARAUJO DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO DA SILVA ARAUJO, ALICE MENDES PEREIRA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPEDIMENTO DAS PARTES E TESTEMUNHAS. RESIDÊNCIA EM COMARCAS E ESTADOS DISTINTOS. ÔNUS LOGÍSTICO E FINANCEIRO EXCESSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DO ACESSO À JUSTIÇA. MODERNIZAÇÃO PROCESSUAL. ART. 236, § 3º DO CPC. RESOLUÇÃO CNJ Nº 354/2020. TEMA 988/STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015/CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por RICARDO KIOSHI TAKIMOTO em face da decisão interlocutória (ID. 82086362) proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo e Cíveis e Comerciais da Comarca de Itacaré/BA, que indeferiu o pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento formulado pelo agravante.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a admissibilidade do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que não consta expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, à luz da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ); (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa aos princípios processuais, em razão do indeferimento do pedido de realização de audiência por videoconferência, quando as partes, advogados e testemunhas residem em diferentes estados da federação.

III. Razões de Decidir

3. O presente agravo de instrumento deve ser conhecido, pois o indeferimento do pedido de audiência por videoconferência inviabiliza a produção de prova oral, tornando inútil a discussão da matéria em eventual recurso de apelação, o que se enquadra na urgência da medida, conforme o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 988.

4. A decisão recorrida, ao exigir o comparecimento presencial das partes e testemunhas que residem em comarcas e estados distintos, ignorando as dificuldades logísticas e o ônus financeiro impostos, viola frontalmente os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do acesso à justiça.

5. A legislação processual civil (art. 236, § 3º, do CPC) e as normas do Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 354/2020) incentivam o uso da tecnologia para a prática de atos processuais, de forma a facilitar o acesso à justiça e garantir a celeridade processual.

6. O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, impõe que o juiz e as partes colaborem para se obter uma decisão de mérito justa e efetiva. A recusa injustificada em adequar o formato da audiência ao pleito das partes, que se baseia em razões concretas, contraria esse princípio.

7. O indeferimento da audiência virtual, sem uma justificativa sólida que demonstre prejuízo à instrução, é uma decisão contrária à modernização do Poder Judiciário. A jurisprudência pátria, inclusive a desta Egrégia Corte, já se pacificou no sentido de que o indeferimento da audiência por videoconferência, em casos semelhantes, configura ofensa a direitos e garantias processuais.

IV. Dispositivo e Tese de Julgamento

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A decisão interlocutória que indefere o pedido de realização de audiência por videoconferência, em face da comprovada inviabilidade logística das partes e testemunhas residentes em diferentes comarcas e estados, configura cerceamento de defesa, violando os princípios da cooperação e do acesso à justiça, impondo a reforma da decisão.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8026534-53.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
RICARDO KIOSHI TAKIMOTO
, e, como agravados,
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE ANDRADE
e
DEYSON ALVES DA HORA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)